Tribunal: TJPA
Processo: 0012833-42.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012833-42.2014.8.14.0051

APELANTE: IVALDO JUNIOR CALANDRINI MUNIZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1 – PLEITO DEFENSIVO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASE. PARCIAL PROVIMENTO. ANTECEDENTES, CONSEQUÊNCIAS DO DELITO E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA EQUIVOCADAMENTE UTILIZADOS PARA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR. REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA SEM ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DEFINITIVO FIXADO NA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
IVALDO JUNIOR CALANDRINI MUNIZ
, inconformado com a sentença (
fls. 257/261 – ID 4231316
)

proferida pelo MMº Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV do CPB, cominando-lhe a pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (
fls. 269/274 – ID 4231317
), o apelante requereu, em suma, o redimensionamento da pena-base a ele imposta, a fim de que ela seja redimensionada ao patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão, após a correta avaliação os vetores do art. 59 do CPB.

Em sede de contrarrazões (
fls. 277/283 – ID 4231317
), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 293/302 – ID 4231318
)
.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que na madrugada do dia 28.09.2014, por volta das 04h00min, na Rua Tomé de Sousa, Bairro Amparo, nesta cidade, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, dolosamente, desferiu um tiro de arma de fogo na vítima PEDRO RODRIGUES CARVALHO causando-lhe o óbito.

Conforme foi apurado, o ora denunciado estava na esquina da rua onde ocorreu o crime com um grupo de indivíduos, oportunidade em que realizava o comércio de drogas no local, ocasião em que a vítima chegou em uma motocicleta e adquiriu substância entorpecente do réu.

Segue informando que, de acordo como relato da testemunha ocular NEWTON GUILHERME DA SILVA, o ofendido insistiu para que o denunciado fizesse uso da droga juntamente com ele, o que foi negado, e diante da insistência da vítima, IVALDO JUNIOR sacou a arma e apontou para PEDRO, a fim de que a o ofendido fosse embora do local, tendo ela, por sua vez, confrontado o denunciado pedindo que atirasse, pois afirmava que a arma estada sem munição, em ato continuo IVALDO efetuou um disparo na altura do abdômen de PEDRO RODRIGUES.

Ressalta que o denunciado ainda chegou a ameaçar os presentes no local dizendo as textuais: “OLHA ESSE NEGÓCIO NÃO SAI DAQUI NÃO, NINGUÉM VAI FALAR".

A vítima foi socorrida pelo indivíduo LUCIJANDERSON SANTOS DA SILVA vulgo 'Gaguinho', no entanto, faleceu horas depois no Hospital.

O denunciado, quando interrogado em sede policial, negou a prática criminosa.

A qualificadora do motivo fútil ficou caracterizada na desproporcionalidade da ação tomada pelo agente, que ceifou a vida da vítima pelo simples fato de estar incomodado com a presença de PEDRO no local onde ocorreram os fatos.

Por sua vez, o denunciado agiu mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, pois PEDRO estava desarmado e não teve tempo de reagir quando foi alvejado pelo disparo de arma de fogo efetuado por IVALDO.

Após regular processamento, o apelante foi denunciado e pronunciado como incurso no
art. 121, §2º, incisos II e IV do CPB
, tendo sido a capitulação acatada pelo Conselho de Sentença que assim o condenou, sendo-lhe cominada a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

No mérito, pleiteia o recorrente pelo redimensionamento da pena-base a si imposta, entendendo como adequado o
quantum
de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifica-se que de fato, o sentenciante ao estabelecer a dosimetria inicial da pena, incorreu em equívoco ao considerar ações penais em curso para valorar negativamente o vetor referente aos
antecedentes criminais
, em contrariedade ao que enuncia a Súmula nº. 444 do STJ, cuja redação é a seguinte: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
”

No mesmo sentido, o fundamento para valorar as
consequências do delito
em desfavor do acusado tomou por base elemento ínsito ao tipo penal imputado, qual seja, a morte da vítima, não podendo por essa razão ser considerado para a exasperação da reprimenda basilar, assim como, deve ser afastado
o comportamento da vítima
como elemento negativo, a teor do que enuncia a Súmula nº. 18 desta Colenda Corte de Justiça, que assim dispõe: “
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”
.

Superados os equívocos praticados, verifica-se que a
culpabilidade
do recorrente se mostrou extremamente desfavorável, tendo o acusado desferido o disparo de arma de fogo que ceifou a vida da vítima em via pública, na frente de várias pessoas, contexto que demonstra sua extrema agressividade, audácia e destemor. No mesmo sentido, tendo sido utilizado o motivo fútil para qualificar o crime, o magistrado se valeu do recurso que impossibilitou a defesa da vítima para exasperar a pena-base pelo vetor referente as
circunstâncias do delito.

Demais disso, constata-se que a
personalidade
do recorrente foi considerada desfavorável sob o fundamento de que ele era contumaz em se envolver em confusões, demonstrando comportamento violento, ao passo que sua
conduta social
também foi negativada por ter sido evidenciado na instrução que o réu não mantinha bom convívio em sociedade, sendo autor de vários fatos violentos, tendo inclusive, alvejado o ofendido enquanto comercializava entorpecentes em via pública, elementos que devem ser considerados para o recrudescimento da pena inicial. No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente da Colenda Corte Superior,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O aumento a pena-base está concretamente fundamentado em elementos que extrapolam o tipo penal, não havendo que se falar em violação do art. 59 do Código Penal.

2. A moduladora da personalidade "deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]" (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 11/3/2019).

3. No caso concreto, o referido vetor foi avaliado em razão da forma como a recorrente planejou a ação criminosa, sua frieza, dissimulação e traços de psicopatia.

4. Já a vetorial conduta social "corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/2/2020).

5. Na hipótese vertente, as instâncias de origem ressaltaram a existência de alienação parental e a ausência de cuidados com seus filhos, deixando-os inclusive aos cuidados dos coautores do crime.

6. Em relação às consequências do crime, qual seja, ter deixado a vítima filhos órfãos, pode sim ser valorado de forma negativa, haja vista tal componente não ser elemento inerente ao tipo penal do homicídio (ut, AgRg no REsp 1616691/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 18/11/2016) 7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.843.720/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/5/2021.)

Com efeito, aferidos em desfavor do apelante a
culpabilidade, as circunstancias do delito, a personalidade e a conduta social,

deve ser mantido o
quantum
inicial de pena em
16 (dezesseis) anos de reclusão,
elementos que por si sós, justificam a exasperação da pena base para o crime de homicídio qualificado
[1]
entre o mínimo e a médio legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:

SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na segunda etapa da dosimetria, ausentes elementos agravantes, deve ser mantida a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III alínea d) do CPB
[2]
, abrandando a reprimenda no mesmo patamar estipulado pelo magistrado originário, isso é, em 01 (um) ano, restando a penalidade do acusado quantificada definitivamente em
15 (quinze
) anos de reclusão
,
ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas na etapa derradeira.

Em razão do
quantum
da reprimenda, deve ainda ser mantido o regime fechado para o seu cumprimento inicial
, em observância ao disposto no art. 33, § 2ª, alínea a) do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes, as consequências do crime e o comportamento da vítima, como elementos aptos a exasperação da pena base, contudo, sem alterar o
quantum
definitivo da pena, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ___ de junho de 2022.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

(...)

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

[2]
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

(...)

III - ter o agente:

(...)

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

Belém, 05/07/2022